Tribunal: CARF
Processo: 15987.000741/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15987.000741/2009-58
ACÓRDÃO
1001-003.574 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERALTA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
INEXATIDÃO MATERIAL.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para o
retorno do presente processo à instância a quo com o escopo de examinar o cálculo do
reconhecimento do direito creditório suplementar no valor de R$ 736.643,43 a título de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 constante na parte dispositiva do Acórdão da 2a
Turma DRJ/CTA/PR no 06-060.552, de 09.10.2017, e-fls. 252-256.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.574 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000741/2009-58
2
RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) apresentados em 18.02.2005 e 21.02.2005 e-fls. 02-56, utilizando-se
do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor
de R$1.116.026,56 do ano-calendário de 2000 apurado pelo lucro real anual para compensação
dos débitos ali confessados:
05655.74161.180205.1.3.02-6757
19372.99530.180205.1.3.02-7709
41425.56816.210205.1.3.02-1506
24533.02897.210205.1.3.02-0282
05558.73332.210205.1.3.02-9634
09236.52704.210205.1.3.02-9775
01452.95266.210205.1.3.02-0836
01219.01870.210205.1.3.02-5940
37017.50630.210205.1.3.02-0657
13739.08704.210205.1.3.02-7190
26531.33844.210205.1.3.02-8925
17475.35398.210205.1.3.02-0745
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 168-174:
Assim sendo, com fundamento nos artigos 165 e 170 da Lei n° 5.172/66 — Código
Tributário Nacional, no artigo 74 da Lei n° 9.430/96 e, ainda, na legislação acima
citada, proponho o reconhecimento parcial do direito creditório da contribuinte,
referente ao saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício de 2001, no valor de R$
260.468,60, homologando-se as compensações formuladas eletronicamente até
este limite. [...]
Considerando os fundamentos de fato e de direito expostos acima, bem como
tudo o mais que do processo consta RESOLVO:
HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações, objeto das declarações
examinadas no presente processo, até o limite do saldo negativo de IRPJ,
reconhecido para o exercício de 2001, no valor de R$ 260.468,60. [...]
Encaminhe-se o presente procedimento administrativo à Equipe de Compensação
para as seguintes providências:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.574 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000741/2009-58
3
1. Intimar a contribuinte do presente Despacho Decisório, resguardando-lhe o
direito de apresentar manifestação de inconformidade para a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em São Paulo, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados de sua ciência;
2. Adotar os procedimentos de praxe, relativos à compensação de tributos,
estabelecidos na Instrução Normativa n° 900/2008, com as devidas anotações no
programa eletrônico de compensações.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-060.552, de 09.10.2017, e-fls. 252-256:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de Apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
PER/DCOMP ELETRÔNICO. PAGAMENTOS A MAIOR OU INDEVIDOS. SALDO
NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Comprovada a existência de pagamentos a maior ou indevidos de estimativas de
IRPJ que não estão alocados no sistema de pagamento, esses pagamentos
poderão ser considerados para fins de compor os créditos de saldo negativo de
IRPJ.
PER/DCOMP ELETRÔNICO. IRRF. SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Comprovados, por meio de comprovante de rendimento, os impostos de renda
retido na fonte, ainda que não constem da DIRF, poderão ser considerados para
fins de compor os créditos de saldo negativo de IRPJ.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para reformar
o despacho decisório da DRF Santos, e reconhecer o crédito tributário no valor de
R$ 736.643,43.
Recurso Voluntário
Notificada em 13.11.2017, e-fl. 279, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.12.2017, e-fls. 264-278, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1.1. DO DESPACHO DECISÓRIO DRF/STS n°203 de 18/12/2009
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.574 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000741/2009-58
4
O processo teve origem nas declarações de compensação transmitidas pela
Recorrente correspondente ao saldo negativo de imposto de renda, apurado no
exercício de 2002, ano calendário de 2001 no valor de R$ 1.116.026,56.
Rememora-se que a declaração de imposto de renda do período foi apresentada
com base no lucro real anual, sendo as antecipações mensais calculadas e
parcialmente compensadas com saldos negativos obtidos em exercícios
anteriores, imposto de renda retido na fonte e pagamentos efetivamente
realizados. [...]
Entretanto, com base nos referidos valores registrados na declaração de imposto
de renda e nos relatórios obtidos nos sistemas eletrônicos da RFB, depreendeu-se
do Despacho Decisório apontado as seguintes irregularidades:
a) Inexistência de saldo negativo no exercício de 1999 utilizado na DCTF relativa à
antecipação de janeiro de 2000 no valor de R$ 523,33;
b) "As antecipações devidas em fevereiro foram extintas com [...] Diferença
apurada na estimativa declarada no valor de R$3.426.649,10, tendo sido extraído
da DIRPJ e DCTF's o valor de R$3.103.508,06 (# R$323.141,04). IRRF e por
pagamentos, feitos a maior e devidamente compensados com a estimativa de
abril." (vide pág. 4 Desp. Dec.);
c) "As estimativas de junho e julho foram recolhidas a maior, assim consideradas,
uma vez que esses pagamentos não foram integralmente computados na
apuração do saldo negativo reclamado. As antecipações, relativas a junho e julho,
foram computadas pelos valores respectivamente declarados." (vide pág. 4 Desp.
Dec.);
d) Diferença apurada no imposto de renda retido na fonte no montante utilizado
de R$2.370.402,14, tendo sido extraído da base de dados eletrônica da RFB o
valor de R$2.216.845,02 (#R$ 153.557,12); [...]
Cumpre observar, ainda, que apenas e tão somente na parte final do combatido
despacho decisório, apontou-se para suposto aproveitamento de "parte desse
saldo credor para quitar algumas antecipações dos exercícios seguintes"
(penúltimo parágrafo da pág. 5), provocando a redução do crédito para o valor de
R$ 260.468,60 (
1.2. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Pondera-se inequivocamente que a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
apresentada pela Recorrente impugnou integralmente o combatido Despacho
Decisório, apontando a necessidade de reconstituição absoluta das Declarações e
preservação das compensações decorrentes do Crédito regularmente constituído,
ressalvada a diferença incontroversa de R$ 523,33 (saldo negativo anterior /
utilizado em jan./2000).
A manifestação de inconformidade, devidamente instruída, reconstituiu
comprovadamente a base estimada de Imposto de Renda no valor de
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.574 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000741/2009-58
5
R$.3.426.125,77, já tendo sido subtraído o valor anteriormente indicado de
R$.523,33, e, ainda, demonstrou efetivamente o valor de imposto de renda retido
na fonte — IRRF no montante de R$.793.408,86.
Logo, tendo sido apurado o valor devido de Imposto de Renda, no montante
incontroverso de R$ 3.104.031,39, restou efetivamente demonstrado o SALDO
NEGATIVO correspondente de R$ 1.115.503,24.
Reitera-se, assim, que a manifestação de inconformidade tratou de impugnar por
inteiro o Despacho Decisório, demonstrando inequivocamente a regular
constituição das Declarações da Recorrente e Créditos correspondentes,
requerendo por fim o acolhimento integral de suas razões para cancelamento da
indevida cobrança instaurada.
1.3. DO ACÓRDÃO n° 06.060-552 da 2° TURMA DRJ/CTA
Muito embora, o V. Acórdão tenha julgado parcialmente procedente a
Manifestação de inconformidade reconhecendo, assim, parcialmente o direito
creditório da Recorrente, verifica-se, contudo, que a Eg. Turma, reconheceu
integralmente as razões apontadas na referida defesa, senão vejamos:
a) Em relação ao Imposto de Renda pago por estimativa observa-se o
reconhecimento integral da composição apresentada pela ora Recorrente no valor
total de R$.3.426.649,10, composto pelos seguintes valores: R$.1.576.993,28 de
IRRF; R$.1.787.591,23 de DARF (efetivamente recolhidos); e, ainda, R$.62.064,59
decorrente de saldo negativos de Períodos anteriores. Subtraída a "pequena
diferença" no valor de R$ 523,33 (vide item 8 e 9, pág. 5 do Acórdão).
b) Quanto ao IRRF, mediante análise dos documentos apresentados, apurou-se
que o montante devido está absolutamente correto (vide item 10, pág. 5 do
Acórdão).
Logo, conclui-se acertadamente pela validade do saldo negativo de IRPJ do
período de jan./2000 a dez/2000 no montante de R$ 1.115.503,24 (vide item 12,
pág. 6 do Acórdão).
Ocorre, contudo, que o V. Acórdão abordou superficialmente questão de
relevante importância e sustentação da atuação fiscal, especificamente na parte
final do item 12, pág. 6, do Acórdão que dispõe:
"Na manifestação de inconformidade, verifica-se que a contribuinte não
questionou a redução de crédito reconhecido no saldo negativo de IRPJ por conta
da utilização antecipada desse crédito."
Desta forma, não obstante a inexistência de qualquer fundamentação e efetiva
demonstração da composição do valor, surge única e exclusivamente,
inaugurando-se no Acórdão, em "tabela comparativa" do Despacho Decisório com
as conclusões do Acórdão a referida diferença no montante de R$.378.859,81
encerrando o valor de crédito de saldo negativo de IRPJ no montante de
R$.736.643,43!
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.574 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000741/2009-58
6
Por conseguinte, ou seja, em razão da diferença (R$.378.859,81) de saldo
negativo de IRPJ declarada pela Recorrente (1R$.1.115.026,24) com o valor
apurado pelo V. Acórdão (R$.736.643,43), restaram débitos não quitados
decorrentes de 2PER/DCOMP's nos valores de R$.7.042,95, R$.131.878,11; e
R$.54.394,15.
II. DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Retornado a origem dos fatos, rememora-se que as irregularidades apontadas no
Despacho Decisório foram pontualmente rechaçadas por intermédio da
Manifestação de Inconformidade e integralmente acolhidas no V. Acórdão.
Ocorre, contudo, a subsistência de um único ponto, impugnado pela DEFESA e
superficialmente analisado no Acórdão, que carregou a mesma superficialidade e
vício do Despacho Decisório.
Diante da revisão perpetrada pelo Despacho Decisório se obteve o saldo negativo
de IRPJ no montante de R$.639.328,41, não obstante, ter sido, posteriormente,
reconhecido, no Acórdão, o valor de R$.1.115.503,24.
No entanto, apenas e tão somente na parte final do combatido despacho
decisório, apontou-se superficialmente e sem qualquer fundamentação e
demonstração para suposto aproveitamento de "parte desse saldo credor para
quitar algumas antecipações dos exercícios seguintes" (penúltimo parágrafo da
pág. 5), provocando a redução do crédito para o valor de R$ 260.468,60 (seu!).
Ocorre, contudo, que não obstante o V. Acórdão ter concluído acertadamente
pela validade do saldo negativo de IRPJ do período de jan./2000 a dez/2000 no
montante de R$ 1.115.503,24 (vide item 12, pág. 6 do Acórdão), o V. Acórdão,
repetiu a superficialidade e o vício contido no Despacho Decisório referente a
absoluta ausência de fundamentação e demonstração, agora, da seguinte forma
(vide parte final do item 12, pág. 6 do Acórdão):
"Na manifestação de inconformidade, verifica-se que a contribuinte não
questionou a redução de crédito reconhecido no saldo negativo de IRPJ por conta
da utilização antecipada desse crédito." Assim, não obstante a inexistência de
qualquer fundamentação e efetiva demonstração da composição do valor, surge
única e exclusivamente, inaugurando-se no Acórdão, em "tabela comparativa" do
Despacho Decisório com as conclusões do Acórdão a referida diferença no
montante de R$.378.859,81 encerrando o valor de crédito de saldo negativo de
IRPJ no montante de R$.736.643,43!
Logo, verifica-se objetiva afronta ao 3Princípio da Fundamentação que representa
a obrigatoriedade de todos os atos e decisões estarem amplamente sustentados
em expressa fundamentação legal e fática.
Observa-se a positivação do referido princípio da fundamentação, tanto no caput
do Artigo 2° da Lei n° 9.784/1999 (LGPAF) que disciplina o processo administrativo
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.574 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000741/2009-58
7
no âmbito da Administração Pública Federal, quanto, no inciso VII, do parágrafo
único do mesmo Artigo [...].
Registra-se, ainda, a exigência contida no inciso IX, do Parágrafo único, do Artigo
2° da referida Lei LGPAF, no tocante à obrigatoriedade de adoção de forma
suficiente para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos dos administrados.
Logo, considerando o acolhimento integral das razões da Manifestação de
Inconformidade pelo V. Acórdão e restabelecimento do efetivo valor de saldo
negativo de IRPJ e diante da absoluta inexistência de fundamentação e
demonstração de suposta "parte" de "saldo credor utilizado "para quitar algumas
antecipações dos exercícios seguintes", verifica-se a necessidade inafastável de
Reforma da decisão nos termos apontados.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. DOS REQUERIMENTOS
Diante do exposto, requer que sejam acolhidas as razões expostas no presente
recurso voluntário para reforma do Acórdão n° 06-060.552 da 2a Turma da
DRJ/CTA, e consequentemente homologação da compensação realizada por
intermédio
dos
PER/DCOMP
n°
13739.08704.210205.1.3.02-719;
n°
26531.33844.210205.1.3.02-8925; e n° 17475.35398.210205.1.3.02-0745.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Inexatidão Material na Decisão de Primeira Instância
Em preliminar, cabe examinar o cálculo do reconhecimento do direito creditório
suplementar no valor de R$ 736.643,43 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2000 constante na parte dispositiva do Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-060.552, de
09.10.2017, e-fls. 252-256.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.574 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000741/2009-58
8
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.574 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000741/2009-58
9
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Consta no Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-060.552, de
09.10.2017, e-fls. 252-256:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.574 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000741/2009-58
10
7. O Despacho Decisório reconheceu como crédito de Saldo Negativo de IRPJ
disponível no PER/DCOMP no 05655.74161.180205.1.3.02-6757 o valor de R$
260.468,60. O crédito solicitado pela contribuinte de R$ 1.116.026,56 não foi
reconhecido em sua totalidade em razão dos seguintes motivos:
a) Considerou o IRRF retido de R$ 639.851,74, em vez de R$ 793.408,86
informado pela contribuinte em DIPJ/2001;
b) Considerou o montante de estimativas mensais pagas e compensadas de R$
3.103.508,06, em vez de R$ 3.426.649,10 informado pela contribuinte em
DIPJ/2001;
c) Do crédito de saldo negativo de IRPJ apurado de R$ 639.328,41, descontou as
compensações efetuadas pela contribuinte por meio do DCTF, referente às
estimativas mensais de IRPJ dos meses de maio/2001 (R$26.260,66), julho/2001
(R$121.695,69), outubro/2001 (R$141.790,24), dezembro/2001 (R$ 1.042,17) e
janeiro/2002
(R$134.727,05). Afirmou que essas compensações utilizaram o crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, que é o objeto do pedido de crédito
do PER/DCOMP no 05655.74161.180205.1.3.02-6757 do presente processo.
8. Em sua defesa, a contribuinte aduziu que o valor informado de imposto de
renda mensal pago por estimativa de R$ 3.426.649,10 compõe-se de: R$
1.576.993,28 de dedução do IRRF, R$ 1.787.591,23 de pagamentos por meio de
DARF e R$ 62.064,59 compensados com crédito de saldo negativo de períodos
anteriores. Afirmou que o montante de IRRF retido foi de R$ 2.370.402,14, e
apresentou os comprovantes de rendimentos bancários.
9. Efetuando os cálculos com base em dados das declarações DIPJ, DCTF, e dados
do sistema de arrecadação da RFB, obtivemos o valor de R$ 3.426.125,77, que
praticamente se confirma o montante do imposto de renda mensal pago por
estimativa defendido pela contribuinte de R$ 3.426.649,10. Essa pequena
diferença decorre do valor compensado da estimativa do mês de janeiro/2000 de
R$ 523,33 que não foi aceito em razão de inexistir crédito de saldo negativo do
ano calendário de 1998, porque nesse ano o IRPJ resultou em valor zero,
conforme DIPJ/1999 de fls. 93/99.
10. A diferença de R$ 322.617,71, referente ao pagamento por estimativa, entre
3.426.125,77 calculado neste acórdão, e os 3.103.508,06 calculados no despacho
decisório, é em razão de, aqui, ter sido considerado o pagamento a maior do
período de junho/2000 de R$ 164.670,45(valor devido de R$ 61.307,59 e R$
103.362,86 indevido), e os pagamentos indevidos efetuados do período de
julho/2000 de R$ 103.279,56 e do período de agosto/2000 de R$ 115.975,29.
Conforme tela do sistema de arrecadação da RFB de fls.65, verifica-se que esses
pagamentos não foram aproveitados, isto é, estão sem alocação. Dessa forma, é
correto a utilização desses pagamentos para compor o montante do imposto de
renda mensal pago por estimativa na DIPJ.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.574 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000741/2009-58
11
11. Quanto aos montantes de IRRF retido de R$ 2.370.402,14, do exame dos
documentos apresentados pela contribuinte de fls. 216/236, verifica-se que o
montante defendido está correto. Na tabela abaixo está a comparação entre os
valores constantes do DIRF, e os constantes nos comprovantes de rendimentos
encaminhados pelas instituições financeiras. Verifica-se na DIPJ/2001 que os
rendimentos tributáveis correspondentes ao imposto de renda retido a maior
estão tributados. [...]
12. O valor reconhecido de crédito de saldo negativo de IRPJ do período de
01/01/2000 a 31/12/2000 seria de 1.115.503,24, não fosse o aproveitamento
prévio desses créditos por meio do DCTF de fls. 140/142 e fls. 150/151. Conforme
relatado no despacho decisório e confirmado, a contribuinte utilizou-se de
créditos de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 para compensar
com as estimativas apuradas de maio/01, jul/01, out/01, dez/01 e jan/02. Essas
compensações foram efetuadas pela interessada, dentro da legalidade, porque na
época a Instrução Normativa SRF no 21/97 permitia as compensações sem a
necessidade da prévia anuência da RFB. O Demonstrativo de Compensação 1, fls.
243/245, comprova que após essas compensações, o saldo negativo de IRPJ
disponível fica em R$ 736.643,43. Na manifestação de inconformidade, verifica-se
que a contribuinte não questionou a redução de crédito reconhecido de saldo
negativo de IRPJ por conta da utilização antecipada desse crédito.
13. Na tabela seguinte está o comparativo dos cálculos da DIPJ, do despacho
decisório e do presente acórdão, para se obter o valor de crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2000. [...]
14. Dessa forma, o valor de crédito disponível de saldo negativo de IRPJ do
período é de R$ 736.643,43. [...]
15. Os débitos compensados nos PER/DCOMP identificados na tabela acima, item
1, estão parcialmente quitados, conforme Demonstrativo de Compensação 2, fls.
246/250. Restaram débitos não quitados de R$ 7.042,95 do PER/DCOMP no
13739.08704.210205.1.3.02-7190, de R$ 131.878,11 do PER/DCOMP no
26531.33844.210205.1.3.02-8925
e
R$
54.394,15
do
PER/DCOMP
no
17475.35398.210205.1.3.02-0745. [...]
CONCLUSÃO.
16. À vista do exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, para reformar o despacho decisório da DRF
Santos, e reconhecer o crédito tributário no valor de R$ 736.643,43.
Assim sendo, no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-060.552, de 09.10.2017, e-
fls. 252-256, há expressamente o reconhecimento do direito creditório suplementar no valor de
R$ 736.643,43 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, cujos valores se
encontram discriminados:

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.574 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000741/2009-58
12

DIPJ (R$)
DRF (R$)
DRJ (R$)
IRPJ Apurado
3.104.031,39
3.104.031,39
3.104.031,39
IRRF
793.408,8
639.851,74
793.408,86
Estimativa
3.426.649,10
3.103.508,06,
3.426.125,77
Saldo Negativo
1.116.026,57
639.328,41
1.115.503,24
Valor Utilizado
Anteriormente*

378.859,81*
378.859,81*
Saldo Disponível

260.468,60
736.643,43
*Referente ao aproveitamento prévio de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2000 pela compensação de débitos em DCTF das estimativas mensais de IRPJ: maio/2001, R$ 26.260,66; julho/2001,
R$ 121.695,69; outubro/2001, R$ 141.790,24; dezembro/2001, R$ 1.042,17 e janeiro/2002, R$ 134.727,05.

Verifica-se que se prevalecer a parte dispositiva do Acórdão da 2a Turma
DRJ/CTA/PR no 06-060.552, de 09.10.2017, e-fls. 252-256, atinente ao direito creditório
suplementar reconhecido referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 resta
configurada a seguinte circunstância:

Valor do Direito Creditório Pleiteado no Per/DComp

R$ 1.116.026,57

Valor do Direito Creditório:

(+) Utilizado Anteriormente
R$ 378.859,81

(+) Reconhecido pela DRF
R$ 260.468,60

(+) Reconhecido pela DRJ
R$ 736.643,43

(=) Total Reconhecido

R$ 1.375.971,84

Cabe à instância a quo reexaminar o cálculo do reconhecimento do direito
creditório suplementar no valor de R$ 736.643,43 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000 constante na parte dispositiva do Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-
060.552, de 09.10.2017, e-fls. 252-256, de acordo com o art. 32 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972.
Tendo em vista a inexatidão material identificada, os argumentos recursais devem
ser analisados depois que sobrevenha nova decisão de primeira instância.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.574 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000741/2009-58
13
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para o retorno do presente processo à instância a quo
com o escopo de examinar o cálculo do reconhecimento do direito creditório suplementar no
valor de R$ 736.643,43 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 constante na
parte dispositiva do Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-060.552, de 09.10.2017, e-fls. 252-
256.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 305
DF CARF MF
Original